Tribunal: TJSP
Processo: 2238370-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Impugnação rejeitada – Questões decididas por ocasião do julgamento da ação de conhecimento – Coisa julgada – Cálculo apresentado em consonância com os parâmetros determinados - Decisão mantida.

Agravo não provido.